Tribunal: TJPA
Processo: 0006507-87.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006507.87.2017.8.14.0010
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA - 1ª VARA

APELANTE (S): RAIMUNDO CAMILO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N° 9.099/95 A RÉU RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO. O art. 89, da Lei 9.099/95, prevê expressamente que a suspensão condicional do processo será proposta desde que o réu não esteja sendo processado por outro crime, motivo pelo qual a existência de outro processo em andamento, constitui óbice à concessão do sursis processual
.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal em Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006507.87.2017.8.14.0010
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES/PA - 1ª VARA

APELANTE (S): RAIMUNDO CAMILO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO CAMILO DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves,
que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, (crime de furto).

Consta na denúncia, que no dia 26/05/2016, por volta de 16:30h, o ora apelante subtraiu da vítima, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma branca, quatro relógios de pulso da marca Quartz.

A vítima estava trabalhando em sua loja, quando o denunciado invadiu o local portando um terçado, anunciou o assalto e subtraiu os objetos acima descritos.

Ao deixar o local e tentar se evadir, o apelante foi perseguido pela vítima e seus vizinhos, que conseguiram derrubá-lo e retirar o terçado de suas mãos. Em seguida, prenderam-no me flagrante e o conduziram até a Polícia Militar.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, argumentando,
ab initio
, que teria direito a receber os benefícios do artigo 89 da Lei n° 9.099/95 (suspenção condicional do processo). Subsidiariamente, aduz que a dosimetria foi demasiadamente elevada, tendo em vista que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual pede pela sua fixação no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Alega a defesa que o feito é nulo porque não foi proposta ao réu a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Não assiste razão à Defesa.

O Ministério Público deixou de oferecer ao acusado o benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95 pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, pois ele respondia a outro processo penal (fl. 78).

Ao proferir sua sentença o juízo
a quo
negou a concessão da suspensão condicional do processo ao réu, argumentando que ele estava sendo processado por outro crime, o que impedia a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 103).

É notório que a suspensão condicional do processo é prerrogativa prevista no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, por meio da aplicação de medidas alternativas fixadas em prazo de dois a quatro anos, quando a persecução se relacionar a crime com pena mínima cominada igual ou inferior a um ano, não importando o rito cujo feito esteja submetido.

No presente caso, o réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos 155, caput, do Código Penal, sendo que, quando do oferecimento da Denúncia, o recorrente já respondia a outro processo criminal, conforme as informações constantes dos autos (fls. 36), o que impede a concessão do citado benefício.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSIGO BRASILEIRO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N° 9.099/95 - INVIABILIDADE - RÉU RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO (...). -O art. 89, da Lei 9.099/95, prevê expressamente que a suspensão condicional do processo será proposta desde que o réu não esteja sendo processado por outro crime, motivo pelo qual a existência de outro processo em andamento, principalmente tratando-se de crime idêntico ao narrado nos presentes autos, constitui óbice à concessão do sursis processual. (...). (TJMG, Apelação Criminal 1.0074.13.001621-0/001, Rei. Des. Amauri Pinto Ferreira (JD Convocado), 4a Câmara Criminal, julgamento: 10/02/2015, publicação da súmula: 25/02/2015).

Por conseguinte, verifica-se que o recorrente não merece ser beneficiado com a proposta de suspensão condicional do processo, motivo pelo qual
não acolho
a presente preliminar.

MÉRITO

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 155,
caput
, do Código Penal, o MM. Magistrado assim fundamentou:

Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP. Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se não ser elevada. Os maus antecedentes não podem ser valorados por este magistrado, pois não consta nos autos documento que comprove a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao delito objeto dos autos. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo entendimento sumulado do STJ. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida. A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - não destoam do que regularmente ocorre. Como os bens foram recuperados, não há como valorar negativamente as consequências do crime. O comportamento da vítima em nada influiu para que o crime fosse praticado. Fixo então a penas base para o crime de furto em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista que a atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo abstratamente previsto. Ausente causa de diminuição e de aumento. Fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Logo, verificamos que o juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria da pena, agiu acertadamente ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, isto porque, mesmo diante da ocorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, pois a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal, já que a redução nesta fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora